Tribunal: TJES
Processo: 5008104-57.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008104-57.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: MILENA PESTANA DA SILVA GOBBI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008104-57.2025.8.08.0021

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO(A):
MILENA PESTANA DA SILVA GOBBI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS PIX NÃO RECONHECIDOS. INVASÃO DE CONTA POR TERCEIROS. FALHA SISTÊMICA CONFIGURADA. SISTEMA ANTIFRAUDE QUE DETECTOU O RISCO, MAS PERMITIU A OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência dos débitos de R$ 1.998,77 e R$ 900,00, relativos a empréstimos fraudulentos, e a nulidade dos contratos respectivos; e b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O caso versa sobre invasão de conta digital entre 05/06/2025 e 12/06/2025, com contratação de crédito e transferências imediatas para terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a) culpa exclusiva da vítima e de terceiro por suposta engenharia social ou instalação de malware ; b) inexistência de falha na prestação do serviço, pois as operações ocorreram mediante uso de senha e dispositivo habitual ; c) inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ por se tratar de fortuito externo ; e d) ausência de danos morais ou necessidade de redução do quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente,
INDEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo
, ante a ausência de demonstração de risco de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

4. A controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas na conta da recorrida entre 05 e 12 de junho de 2025, totalizando um prejuízo de R$ 2.898,77.

5
.
Da Falha na Prestação do Serviço e Fortuito Interno

6. O recorrente fundamenta sua defesa na tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (engenharia social). Contudo, o conjunto probatório revela um fato incontroverso: o próprio sistema de segurança do banco detectou movimentações atípicas e chegou a negar operações por "motivos de segurança"

7
. Ora, se a plataforma identificou o risco real e concreto, era seu dever elementar o bloqueio preventivo imediato da conta. Ao permitir que, logo em seguida, fossem contratados empréstimos e realizados PIX para terceiros alheios ao histórico da consumidora, a instituição assumiu o risco do defeito na prestação do serviço.

8
. A situação em tela enquadra-se perfeitamente na Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno. A tese de "engenharia social" não rompe o nexo causal quando a falha reside na ineficiência dos mecanismos de segurança próprios da instituição diante de uma fraude detectada.

9
.
Do Dano Moral e do Quantum Indenizatório

10
. O dano moral, em casos de fraude bancária com comprometimento da segurança financeira do usuário, opera-se in re ipsa. O descaso administrativo — em que a instituição limitou-se a sugerir que a cliente "não lembrava" das transações — somado ao abalo psicológico de ver sua conta invadida e dívidas injustas contraídas, extrapola o mero aborrecimento.

11.
No que tange ao valor, o magistrado de piso fixou a indenização em R$ 5.000,00. Tal montante revela-se equilibrado e moderado, considerando o valor da fraude e o caráter pedagógico necessário para que o recorrente aprimore seus sistemas de segurança. Não há falar em enriquecimento ilícito, mas em justa reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)